Tribunal: STF
Processo: ARE 1351788
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. APLICAÇÃO. RE 870.947/SE. DESISTÊNCIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Em que pese a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 870.947, inoportuna o pedido de aplicação após desistência expressa da parte a fim de não incidir a determinação de suspensão do Tribunal Superior.



    2. In casu, a agravante renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, dessa forma os cálculos apresentados pela parte foram homologados com determinação de remessa dos autos para expedição e precatório.



    3. Permitir a correção pelo IPCAE após a própria agravante ter renunciado expressamente à aplicação deste índice para se furtar aos efeitos da suspensão processual seria beneficiá-la por sua própria torpeza, além de ferir a segurança jurídica.



    4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração por MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI (Vol. 6, fl. 3), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fls. 21-22):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.



    2. O acórdão esclareceu que apesar de o entendimento atual é no sentido de que as condenações em face da Fazenda Pública devem ser atualizadas utilizando o IPCA-E, no caso dos autos a parte renuncio a tal direito.



    3. Restou esclarecido ainda, que a renúncia ao direito à aplicação de outro índice foi feito depois de iniciado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de forma que, no momento da renúncia, a parte conhecia a possibilidade de a TR não mais ser utilizada como índice de correção e renunciou a este direito.



    4. Sendo a renúncia uma declaração unilateral de vontade, ela produz efeitos após sua constituição, sendo desnecessária a homologação por sentença. Inteligência do art. 200 do CPC.



    5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.



    6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.



    7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI afirma que o acórdão combatido violou os arts. 5º, caput, e 102, § 2º, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que (Vol. 7):



    “O(A) recorrente promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária, em decorrência de ser esse o índice vigente à época. 



    Ato contínuo, tendo em vista o efeito suspensivo emprestado pelo Min. Luiz Fux em relação aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, o(a)(s) recorrente(s) optou(aram) por renunciar ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período compreendido entre 30/6/2009 e 25/3/2015, acatando, assim, o índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009.



      Contudo, em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE e o acolhimento da ADI 5348/DF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a)(s) recorrente(s) manifestaram desistência da renúncia anteriormente promovida, pugnando pela utilização do IPCA-E no período renunciado, o que, contudo, foi indeferido.



    [...]



    Ocorre que, em primeiro lugar, os e. julgadores não observaram que em momento algum ocorreu a homologação da renúncia dos ora recorrentes ao IPCA-E como índice de correção monetária, tanto é que, os mesmos se retrataram quanto à tal pretensão.



    Portanto, observa-se que não houve a devida resolução do mérito em razão da ausência de homologação da renúncia, tampouco produção de efeitos do pedido, por não ter sido declarada por sentença. 



    Dito isso, restou mal aplicado o princípio da segurança jurídica (5º, caput, da CF) na hipótese vertente, eis que a desistência da renúncia operou-se a tempo e modo oportunos. 



    Em segundo lugar, é equivocado o entendimento exarado no acórdão ora combatido ao afirmar que houve preclusão sobre os cálculos. Com efeito, andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão da matéria, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte.



    [...]



    In casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348.



    [...]



    Obviamente que tais decisões devem incidir na hipótese vertente, independentemente da propositura de ação rescisória. Ao não assim entender, o acórdão recorrido violou a eficácia vinculante da decisão tomada por essa Corte no RE 870.947/SE e na ADI 5348, na forma prevista no art. 102, §2º, da Constituição Federal.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a matéria não foi devidamente prequestionada, atraindo, assim, a Súmula 282/STF (Vol. 9).



    No Agravo (Vol. 11), a parte refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, em que postulou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em conformidade com o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral), não obstante tenha renunciado expressamente à aplicação do referido índice quando do cumprimento de sentença, aceitando a Taxa Referencial como índice de correção monetária. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 5):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0712204-82.2018.8.07.0018, indeferiu seu pedido de alteração da decisão que homologou os cálculos apresentados pela própria exequente. 



    Em suas razões recursais, a exequente sustenta que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, para a devida correção monetária, a partir de 30 de junho de 2009, deveria ter utilizado o IPCA-E para a elaboração dos cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, tendo utilizado a TR. 



    Ressalta que apesar de ter renunciado expressamente à aplicação do IPCA-E, não houve homologação judicial da renúncia, lembrando que apesar da renúncia independer da anuência da parte contrária, o artigo 200 do CPC exige a homologação judicial para que produza efeitos, lembrando que nos processos de execução a renúncia ao crédito sobre o qual se funda somente produz efeitos quando declarada por sentença.



    Destaca que por se tratar de matéria de ordem pública, questões atinentes a juros e correções monetárias podem ser revistos de ofício pelo Poder Judiciário, em qualquer tempo.



    Aponta que no caso dos autos o erro no cálculo está sendo indicado anteriormente ao trânsito em julgado do cumprimento de sentença e, por isso, tempestivamente. 



    Por estes motivos entende que não houve preclusão quanto à matéria, indicando que até o efetivo pagamento os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão. 



    Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese.



    Com isso, entende que ser possível a elaboração de nova planilha para que sejam adotados os índices conforme determinado pelo STF. 



    Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma da decisão para acolher o pedido de desistência da renúncia anterior e determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para que a partir de 30 de junho de 2009 passe a incidir o IPCA-E, em substituição à TR. 



    [...]



    Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo indeferi o pleito da parte agravante e, no mérito, reitero meu entendimento no sentido de que o agravo não deve ser provido. 



    Para tanto, valho-me das mesmas razões apresentadas na referida decisão, as quais transcrevo ID 118705478:



    Insurge-se a agravante quanto à decisão que indeferiu seu pedido desistência da renúncia expressa à diferença do crédito quando aplicado o índice IPCAE. Transcrevo a decisão agravada (ID. 68203519 – autos principais): 



    Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 66098459 opostos por MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI, sob o argumento de que a decisão de ID 65135225 padece de omissão em face do pedido de renúncia de ID 40475342 se limitar ao período de 30/06/2009 até 25/03/2015, e por isso deve ser reformada de modo a atualizar os parâmetros de cálculo no período posterior a 25/03/2015, conforme estabelecido no julgamento do RE 870.947. 



    Intimado a se manifestar sobre os Embargos de Declaração, o Distrito Federal não se pronunciou, conforme certidão de ID 68110917. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. 



    Do exame do pedido da petição de ID 40475342, observa-se que o pedido de renúncia, elaborado pela requerente, abrangeu apenas o período de 30/06/2009 até 25/03/2015, o enseja necessidade da análise do pleito de reforma dos parâmetros de correção monetária do montante da execução a partir do dia 26/03/2015, que passo a examinar nesta decisão. 



    Sustenta a requerente, como lastro de sua irresignação, que a decisão de ID 40561776 não levou em consideração o julgamento do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF do dia 03/10/2019. 



    Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09”. 



    Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. 



    No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. 



    Com efeito, enquanto não modulados os efeitos do julgamento supramencionado, a metodologia de cálculo de atualização monetária contra a Fazenda Pública, por incidência da regra expressa no art. 1ºF da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, relativo às condenações impostas ao Distrito Federal com precatórios não expedidos se fazia pela TR. 



    Entretanto, em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, a decisão de ID 40561776 apenas homologou a planilha de cálculos de ID 27005840, trazida pela própria Embargante, datada de 01 de julho de 2017, ou seja, antes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fuz, em 24 de setembro de 2018. 



    A embargante quem elegeu o índice que entendia ser aplicável ao caso em epígrafe, não podendo, agora, querer alterar tal índice (TR), constituindo, isso, verdadeiro comportamento contraditório. Assim, indefiro o pedido contido na petição de ID 66098459 de alteração da decisão de ID 40561776, que homologou os cálculos da própria requerente, ora embargante. Intimem-se.



    Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Inicialmente, cabe pontuar que concluído o julgamento sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, resta definido que o IPCA-E é o índice que deve ser utilizado para a atualização dos débitos judiciais. 



    Entretanto, no caso dos autos, a controvérsia reside em outro aspecto, conforme passo a delinear. A exequente apresentou cumprimento de sentença individual, juntando aos autos planilha do débito, em que utilizou a TR para a elaboração dos cálculos (ID. 27005840 dos autos principais). 



    O Distrito Federal apresentou impugnação (ID. 28849431). A decisão de ID. 34698150 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 870.947/SE. 



    Para se furtar à determinação de suspensão e seguir com o cumprimento de sentença, a agravante renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, conforme se verifica na petição ID. 40475342. 



    Em razão disso, o feito prosseguiu com a homologação dos cálculos apresentados pela agravante (ID. 40561776) e determinação de remessa dos autos para expedição e precatório (ID. 58968528). Julgado o RE 870.947/SE agora busca a agravante que sejam remetidos à Contadoria Judicial para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. 



    Em que pese parecer correta a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário, tenho que em razão da renúncia expressa ao crédito, consolidada pela petição de ID. 40475342 não pode agora a agravante pretender a aplicação do IPCAE. 



    O artigo 200 do CPC dispõe: 



    Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 



    Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a desistência necessária a operar efeitos diz respeito apenas à desistência da ação. 



    Ademais, permitir a correção pelo IPCAE após a própria agravante ter renunciado expressamente à aplicação deste índice para se furtar aos efeitos da suspensão processual seria beneficiá-la por sua própria torpeza, além de ferir a segurança jurídica.



    Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a incólume decisão. 



    É como voto”.



    Conforme evidenciado, a renúncia da ora recorrente ao IPCA-E como índice de correção monetária deu-se com o escopo de evitar o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 810 da repercussão geral, o que poderia retardar por tempo indeterminado o andamento do processo. 



    Todavia, após observar que o julgamento do Tema 810 lhe foi favorável, ocasião em que esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, a parte requereu a desconsideração de seu pedido de renúncia e, ao final, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (art. 200 do CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente